Tribunal: TJDFT
Processo: 0002595-69.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002595-69.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARLOS ALBERTO MUNDIM PENA, FABER CASAL, INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO, JORGE REGO DA SILVA, JOSE FLORENTINO CAIXETA, MAURICIO THEODOSIO MATTOS MARQUES, OSMAR QUIRINO DA SILVA, RAIMUNDO MARCONDES CARVALHO, ROBERTO LEDA SALDANHA, RUI CORREA VIEIRA, VITOR CESAR BATISTA AVEIRO DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO 1. Na audiência ID 8182681 - Pág. 191/196, foram homologados os valores incontroversos do presente precatório. Os credores CARLOS ALBERTO MUNDIM PENA, JORGE REGO DA SILVA, JOSE FLORENTINO CAIXETA, MAURICIO THEODOSIO MATTOS MARQUES, OSMAR QUIRINO DA SILVA, RAIMUNDO MARCONDES CARVALHO, ROBERTO LEDA SALDANHA, RUI CORREA VIEIRA e VITOR CESAR BATISTA AVEIRO e os cessionários ANDRE ARTUR PETERSEN e NILTO CALIXTO SILVA receberam os valores não controvertidos, conforme alvarás ID 8182681 - Pág. 218/237. O credor FABER CASAL não levantou nenhuma quantia, tendo em vista ter cedido seu crédito aos cessionários ANDRE ARTUR PETERSEN e NILTO CALIXTO SILVA. Já o crédito do credor INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO foi caucionado (ID 8182681 - Pág. 299), diante da notícia de seu falecimento, sendo que essa quantia foi, recentemente, transferida ao juízo sucessório, conforme IDs 24447730/24447734. 2. A decisão ID 15937432 determinou a retificação do precatório, com base na decisão do juízo da execução e nas requisições retificadoras IDs 15295689/15295690. 3. Com efeito, o ente devedor manifestou-se apresentando as planilhas de cálculos e noticiando a existência de cessões registradas apenas em nome do credor FABER CASAL. Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (IDs 22014112 e 22723895), no que se refere ao adimplemento dos credores CARLOS ALBERTO MUNDIM PENA, JORGE REGO DA SILVA, JOSE FLORENTINO CAIXETA, MAURICIO THEODOSIO MATTOS MARQUES, OSMAR QUIRINO DA SILVA, RAIMUNDO MARCONDES CARVALHO, ROBERTO LEDA SALDANHA, RUI CORREA VIEIRA e VITOR CESAR BATISTA AVEIRO e dos cessionários ANDRE ARTUR PETERSEN e NILTO CALIXTO SILVA, relativo ao remanescente do pagamento na ordem cronológica, conforme decisão retificadora ID 15295689 e audiência ID 8182681 - Pág. 191/196. O pagamento ora homologado fica pautado para o dia 15/04/2021. Por oportuno, cumpre destacar que o credor FABER CASAL não tem crédito a receber, tendo em vista a cessão realizada com os cessionários ANDRE ARTUR PETERSEN e NILTO CALIXTO SILVA. Ademais, não foi apurado nenhum valor remanescente em favor do credor INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO. 4. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). No caso presente, os credores CARLOS ALBERTO MUNDIM PENA, JORGE REGO DA SILVA, JOSE FLORENTINO CAIXETA, MAURICIO THEODOSIO MATTOS MARQUES, OSMAR QUIRINO DA SILVA, RAIMUNDO MARCONDES CARVALHO, ROBERTO LEDA SALDANHA, RUI CORREA VIEIRA e VITOR CESAR BATISTA AVEIRO indicaram, no ID 20102838, as contas bancárias pessoais para recebimento de seus créditos. Dessa forma, expeçam-se os alvarás para transferência dos créditos dos credores CARLOS ALBERTO MUNDIM PENA, JORGE REGO DA SILVA, JOSE FLORENTINO CAIXETA, MAURICIO THEODOSIO MATTOS MARQUES, OSMAR QUIRINO DA SILVA, RAIMUNDO MARCONDES CARVALHO, ROBERTO LEDA SALDANHA, RUI CORREA VIEIRA e VITOR CESAR BATISTA AVEIRO para as contas indicadas no ID 20102838. Quanto aos cessionários ANDRE ARTUR PETERSEN e NILTO CALIXTO SILVA, intime-os, por publicação, para, no prazo de 10 (dez) dias, informarem contas de suas titularidades para transferência do crédito. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 5. Atente-se a Contadoria que existem contas provisionadas individualizadas para os credores (ID 8182681 - Pág. 300/309) e os cessionários (ID 8182681 - Pág. 296/297). Além disso, há conta em nome do credor FABER CASAL (ID 8182681 - Pág. 298), destinada à provisão de eventual retenção tributária, na forma do ofício ID 8182681 - Pág. 264/265. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios